Tribunal: STF
Processo: HC 263368
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.181.037/RN.



    Por decisão proferida em 14/10/2025, neguei seguimento ao pedido, porque o presente writ não estava devidamente instruído com o inteiro teor do ato apontado como coator proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 15).



    Por meio da Petição n. 150.751/2025-STF, a Defensoria Pública da União pede a juntada do inteiro teor do acórdão impugnado, para fins de instrução do processo (docs. 16 e 17). 



    É o relatório. Decido.



    Em que pese a petição em referência não contenha pedido expresso de reconsideração da decisão que negou seguimento à presente impetração, limitando-se à solicitação de juntada de peças processuais, em atenção ao princípio da celeridade e da economia processual, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do habeas corpus.



    O acórdão impugnado tem a seguinte ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA. PERICULOSIDADE CONCRETAMENTE INDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Consoante o disposto na Súmula n. 639/STJ, "não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal" sendo plenamente admitido o contraditório diferido (ver, a propósito, o AgRg no RHC n. 134.695/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/10/2021), como ocorreu na espécie.



    2. In casu, a transferência e manutenção do apenado em presídio federal de segurança máxima foram determinadas com base em elementos concretos, o que se encontra em consonância com os ditames da Lei n. 11.671/2008 e do Decreto n. 6.877/2009. A propósito, destacaram as instâncias de origem a alta periculosidade do réu, pois "possui perfil violento e histórico criminoso, além de fato contemporâneo relativo à participação ativa na rebelião ocorrida no presídio e que resultou na morte de detentos e lesão a policial".



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 17, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Com efeito, o acórdão recorrido contrariou manifestamente o disposto no art. 5º, §§1º, 3º e 4º, da Lei nº 11.671/08, pois a decisão que determinou a transferência do ora paciente para o Sistema Penitenciário Federal (SPF) padece de nulidade insanável, visto que foi proferida sem a prévia oitiva da defesa técnica, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    In casu, o juízo a quo não observou o procedimento legal estabelecido, privando o paciente do direito de se manifestar previamente sobre a transferência, o que configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do ato decisório.



    Com efeito, não é possível a aplicação da Súmula nº 639/STJ. A Súmula 639 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) diz que não viola o contraditório e o devido processo a decisão que determina a transferência ou permanência de um custodiado em estabelecimento penitenciário federal, sem que a defesa seja ouvida previamente.



    A toda evidência, por se tratar de enunciado manifestamente contra legem, sua interpretação há de ser realizada de forma bastante restritiva. Assim, só seria possível tolerar a aplicação da súmula nº 639 nos casos excepcionalíssimos em que demonstrada a absoluta impossibilidade de garantir o mandamento constitucional do contraditório previamente. Mesmo nesses casos excepcionalíssimos, para afastar a incidência do art. 5º, §2º, da Lei nº 11.671/08 o Juízo deverá justificar o afastamento desse dispositivo de lei federal mediante decisão concretamente fundamentada, não sendo suficientes argumentos genéricos de comodismo processual.



    No caso em comento, o acórdão recorrido, apesar dos embargos de declaração da defesa, não apresentou os fundamentos concretos de exceção que justificariam excepcionalmente não assegurar ao réu e à Defensoria Pública da União o exercício do direito constitucional e legal de defesa prévia.



    Desta feita, impõe-se seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação da defesa, em observância ao devido processo legal (doc. 1, pp. 9-10).



    Nesse contexto, sustenta:



    O comando normativo do art. 10 da Lei nº 11.671/2008 possui a seguinte redação: "A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado".



    Embora mencione genericamente o artigo, a C. Turma não aprecia seu texto e nem apontou, em detalhes, os requisitos necessários para a manutenção da custódia no Sistema Penitenciário Federal, na forma excepcional exigida pelo referido comando normativo, com fundamentação adequadamente lastreada em provas atualizadas das circunstâncias que justifiquem a manutenção do preso nesse regime excepcional.



    Sendo esta omissão apontada em sede de Embargos de Declaração, a Turma Julgadora não a saneou, ao contrário, firmou entendimento de inexistência da mencionada lacuna.



    A inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal não encontra respaldo legal, uma vez que não foram demonstrados os requisitos exigidos pela Lei nº 11.671/2008 e pelo Decreto nº 6.877/2009 (doc. 1, p. 11).



    Por fim, salienta:



    [...] a manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal, além de ilegal, como já demonstrado, afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como os fins ressocializadores da pena, previstos no art. 1º da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).



    O regime de cumprimento de pena nos estabelecimentos penais federais é reconhecidamente mais gravoso, com severas restrições aos direitos dos apenados, o que só se justifica em situações excepcionais, devidamente comprovadas. A imposição desse regime diferenciado, sem a devida fundamentação, resulta em verdadeiro agravamento injustificado da pena, em violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).



    Ademais, o distanciamento do apenado de seu local de origem dificulta sobremaneira a manutenção dos vínculos familiares e sociais, elementos essenciais para o processo de ressocialização. O art. 41, X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, direito este que se vê severamente limitado com a transferência para estabelecimento distante (doc. 1, p. 13).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja determinado o imediato retorno do ora paciente ao sistema prisional de origem, conforme explicitado no presente writ.



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral (doc. 1, p. 14).



    O Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    O recurso não traz argumentação capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.



    Conforme consignado na decisão agravada, na Súmula n. 639/STJ, "não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal", sendo plenamente admitido o contraditório diferido (ver, a propósito, o AgRg no RHC n. 134.695/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/10/2021), como ocorreu na espécie.



    [...]



    No mais, as penitenciárias federais foram construídas pela União em atendimento à previsão legal dos arts. 86, § 1°, da Lei n. 7.210/1984, e 8° da Lei n. 10.972/2003 e destinam-se à custódia de presos de elevada periculosidade e cujo recolhimento se justifique "no interesse da segurança pública".



    A Lei n. 11.671/2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, foi regulamentada pelo Decreto n. 6.877/2009, que prescreve em seu art. 3º:



    Art. 3º Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:



    I- ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;



    II- ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;



    III- estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;



    IV- ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;



    V- ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou



    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias consignaram que a permanência do recorrente no Sistema Penitenciário do Estado do Pará gera grande instabilidade motivada pelo poder de liderança que ele possui frente aos demais custodiados, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão que determinou a sua inclusão em Sistema Penitenciário Federal de máxima segurança e que se fundou nos seguintes argumentos (e-STJ fls. 1.759/1.760):



    Ostenta condenações por integrar a organização criminosa Comando Vermelho, por associação para o tráfico de drogas e por homicídios (...) restando demonstrado o seu papel de liderança no grupo criminoso (autos n. 0011722-68.2016.8.01.0001 e 0006206-28.2020.8.01.0001), ainda que recluso no presídio de segurança máxima do Estado do Acre, permanecendo no exercício da função de CONSELHEIRO do Comando Vermelho (Relatório Técnico n. 252/2023/CISI/NAT/MPAC), de forma permanente, articulando diversas ações criminosas ocorridas no Estado como a recente rebelião que comprometeu a segurança do sistema prisional.



    As investigações dão conta de que Cleydvar é integrante cadastrado do Comando Vermelho desde 27/03/2015, à época como principal função o crime de homicídio, conforme lista de cadastro encontrada no celular de Wanderson Gonçalves de Souza, nos autos n. 0009032-61.2019.8.01.0001, havendo de destacar o número de sua senha '43' e alcunha de 'Exu Caveira’.



    Entre os principais líderes da facção que estão reclusos na UP Antônio Amaro e que participaram da rebelião consta Cleydvar como uma das lideranças, aparecendo, inclusive, as imagens retiradas da 'sala da situação' utilizadas pelos faccionados, como Railan, Selmir e José Ribamar, conforme exposto nas imagens juntadas.



    Cleydvar também aparece nas imagens registradas por drones no pátio da unidade prisional organizando as armas de fogo que estavam em posse de rebelados para entregar para as forças de segurança após a execução dos rivais.



    Como se pode ver, a transferência para presídio de segurança pública está baseada em fatos concretos, visto que o recorrente possui perfil violento e histórico criminoso, além de fato contemporâneo relativo à participação ativa na rebelião ocorrida no presídio e que resultou na morte de detentos e lesão a policial.



    Nesse contexto, é evidente a necessidade de submissão do preso a um maior controle. O recrudescimento do regime prisional por meio da inclusão do apenado no Sistema Penitenciário Federal é a medida que melhor atende aos interesses da segurança pública.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 17 — grifei).



    Não tem razão a defesa.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, apesar de a Lei de Execução Penal — LEP dispor que a execução penal deve ocorrer, em regra, no local onde cometido o crime ou em que proferida a sentença condenatória, ou, ainda, naquele próximo aos familiares do condenado, é possível a sua transferência para local diverso, desde que presentes situações vinculadas a determinados fatores, tais como a conveniência da administração penitenciária ou a critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública. Daí por que, “em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência” (vide HC 88.508 MC-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2013). 



    Com a mesma compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente.



    2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 212.543 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/4/2022).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. LAÇOS FAMILIARES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Julgado em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual é necessária a comprovação do vínculo familiar no caso de transferência de presídio. Reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. Recurso ao qual se nega provimento (RHC 117.977/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/8/2014).



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO É PESSOA DE ALTA PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. A via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de “alta periculosidade”. Com maior razão ainda se os fatos retratados no processo são de gravidade extrema, a demandar, então, aprofundada análise do contexto factual em que se deu a transferência do paciente para a Penitenciária II de Presidente Venceslau/SP. Precedente: HC 93.003, da relatoria do ministro Menezes Direito.



    2. É certo que o simples fato de o acionante estar condenado por delitos tipificados como de gravidade incomum não veda, por si só, o cumprimento da reprimenda em localidade distante do respectivo grupo familiar; sabido que a família é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado (art. 226 da CF/88). Mas o fato é que, na concreta situação dos autos, a remoção do acusado para um estabelecimento prisional mais apropriadamente estruturado e distante de sua família encontra satisfatória demonstração na tessitura dos fatos narrados pelas instâncias de origem. O que impossibilita acatar o pleito de imediata transferência para uma das unidades prisionais mais próximas da capital paulista. Até porque as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais Central de São Paulo – órgão competente para o exame da matéria – dão conta de que a defesa não formulou, ali, nenhum pedido de transferência do sentenciado.



    3. Ordem denegada (HC 101.540/SP, Rel. Min. Aures Britto, Segunda Turma, DJe 18/2/2011).



    No caso, conforme consignado pelas instâncias antecedentes, “a transferência para presídio de segurança pública está baseada em fatos concretos, visto que o recorrente possui perfil violento e histórico criminoso, além de fato contemporâneo relativo à participação ativa na rebelião ocorrida no presídio e que resultou na morte de detentos e lesão a policial”.



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a transferência da prisão do paciente para presídio de segurança pública encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores, quais sejam, a conveniência da administração penitenciária, bem como por critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, II, DA LEI 12.850/2013). TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º, I E IV, DO DECRETO 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. As informações constantes dos autos indicam que o agravante ocupa posição de destaque em articulada organização criminosa atuante no Estado do Rio de Janeiro. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção do paciente em presídio federal de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 175.429 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/2/2020).



    HABEAS CORPUS. PRESÍDIOS FEDERAIS. TRANSFERÊNCIA E PERMANÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. CONTROLE COMPARTILHADO ENTRE O JUIZ DE ORIGEM E O JUIZ RESPONSÁVEL PELO PRESÍDIO. LIDERANÇA DE GRUPO CRIMINOSO ORGANIZADO.



    1. Os presídios federais são destinados a isolar presos de elevada periculosidade, especialmente aqueles extremamente violentos ou líderes de grupos criminosos.



    2. Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido.



    3. Como a transferência e a permanência no presídio federal envolvem a imposição ao preso de um regime prisional mais gravoso, pela maior restrição da liberdade, são elas excepcionais e transitórias. Em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial.



    4. Cabe ao Poder Judiciário verificar se o preso tem ou não o perfil apropriado para a transferência ou a permanência nos presídios federais, em controle compartilhado entre o juízo de origem solicitante e o juízo responsável pelo presídio federal, prevista expressamente em lei forma hábil para a solução de eventual divergência, o conflito de competência (art. 9º e art. 10, § 5º, da Lei nº 11.671/2008).



    5. Não há falar, na espécie, em obstáculo ao exercício do poder jurisdicional conferido pela Lei Federal nº 11.671/2008 nem em supressão da competência da Justiça Federal, da mesma forma que inocorrente ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Histórico de condenações e informações de inteligência da Secretaria de Segurança Pública que revelam profundo envolvimento do paciente no mundo do crime e posição de liderança em grupo criminoso organizado, a justificar a transferência e a permanência em presídio federal de segurança máxima.



    6. Ordem denegada (HC 112.650/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2014).



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado.



    1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão.



    2. Habeas corpus denegado (HC 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19/12/2013).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRESO EM PENITENCIÁRIA FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. PERICULOSIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA TRANSFERÊNCIA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL A ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade na prorrogação da permanência do paciente em presídio federal. Sustenta a defesa: ausência de fato novo; fundamentação genérica e pretérita; violação ao princípio da individualização da pena; ausência de demonstração de periculosidade atual e ilegalidade nas renovações sucessivas de custódia. Requer o retorno do paciente ao presídio estadual de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que prorrogou a permanência do paciente em penitenciária federal de segurança máxima carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se é necessária a ocorrência de fato novo para a renovação da custódia em presídio federal; e (iii) examinar se a permanência do paciente no sistema federal viola o princípio da individualização da pena ou gera constrangimento ilegal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A prorrogação da permanência em presídio federal está devidamente fundamentada, com base em informações individualizadas que demonstram a periculosidade do paciente, seu histórico de liderança em organização criminosa e sua influência sobre o sistema prisional local.



    A jurisprudência do STF admite a renovação da permanência em presídio federal mesmo sem fato novo, desde que persistam os motivos da transferência original e a decisão esteja fundamentada.



    O art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, permite a renovação por períodos sucessivos, desde que haja justificativa motivada do juízo de origem e persistência das razões que ensejaram a medida.



    O habeas corpus não é via adequada para reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual a análise da periculosidade atual ou o questionamento da prova produzida pelas autoridades administrativas extrapola os limites do remédio constitucional.



    A manutenção do paciente em presídio federal encontra respaldo no interesse da segurança pública, conforme prevê o art. 3º da Lei nº 11.671/2008, diante de risco concreto de restabelecimento de articulações criminosas caso retornasse ao sistema estadual.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo Regimental desprovido.



    Tese de julgamento: A renovação da permanência de preso em penitenciária federal de segurança máxima prescinde de fato novo, desde que persistam os motivos da transferência inicial e a decisão esteja devidamente fundamentada. A elevada periculosidade do preso, demonstrada por elementos concretos, justifica sua manutenção no sistema federal, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/2008. O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas, limitando-se ao controle de legalidade e à verificação de eventual flagrante ilegalidade (HC 258.126 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/9/2025).



    No que se refere ao argumento de nulidade da decisão que determinou a transferência sem a oitiva prévia do paciente, verifico que essa questão não foi abordada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essa matéria impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017.



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator